Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-08.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central em discussão consiste em analisar se a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central em discussão consiste em analisar se a ausência de preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita e intimação por meio do advogado para o recolhimento, acarreta a deserção do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Denegada a justiça gratuita, a parte autora foi devidamente intimada para recolher o preparo recursal, no prazo legal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção, contudo, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.
2. A ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, configurando a deserção, nos termos dos arts. 99, §7o, 101, §2o e 1.007, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.